Tribunal: STF
Processo: ARE 1347029
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. VEREADORES. PROGRAMA ASSISTENCIAL. FRAUDE. INCLUSÃO DE ASSISTIDOS EM TROCA DO VOTO. CONLUIO ENTRE CANDIDATOS PARA ESSA FINALIDADE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA NO TRE. APELOS NOBRES. FORMALIZAÇÃO SINGULAR POR UM DOS CORRÉUS E DE FORMA AUTÔNOMA E CONJUNTA PELOS DEMAIS. INADMISSÃO DE AMBOS OS APELOS. DECISÃO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL. IMPUGNAÇÃO EM PEÇAS IGUALMENTE APARTADAS. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC POR UM DOS CONDENADOS. PROCESSAMENTO REGULAR NO TRE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 26/TSE E 283/STF. AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RESTANTE DOS APENADOS. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME. SITUAÇÃO APRECIADA PELO PLENÁRIO DO TSE EM ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. POSTERIOR MANEJO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DESPROVIMENTO.
    I. DO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL
    1. Na origem, os embargos infringentes opostos pelo ora agravante não foram conhecidos, o que motivou o manejo de recurso especial. Porém, o fundamento impugnado é distinto daquele subscrito pela maioria formada no Tribunal, o que atrai a quo a incidência da Súmula n. 283 da Suprema Corte.
    2. No agravo nos próprios autos, igualmente não se impugnou o fundamento do decisum. Essa deficiência constitui óbice intransponível, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal.
    II. DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL
    3. O decreto condenatório em face dos corréus, ora agravantes, transitou em julgado como consequência da interposição de agravo regimental contra a decisão de inadmissão do recurso especial na origem. O manejo inadequado da via recursal caracterizou erro grosseiro e inescusável, na linha da jurisprudência dominante.
    4. O erro grosseiro interdita, mesmo na esfera penal, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
    5. A situação processual dos autos foi examinada por este Tribunal no julgamento do HC n. 0600616-53/RJ, cujo regimental foi apreciado na sessão de 12.11.2019, tendo sido mantida a denegação da ordem, com o seguinte destaque: ‘constitui erro grosseiro a interposição de agravo regimental em face de decisão de inadmissão de recurso especial. Inaplicabilidade, em casos tais, do princípio da fungibilidade recursal, ainda que se trate de processo penal (precedentes do STF: AgR-ARE n. 1.214.654/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 2.9.2019; e AgR-AI n. 504.598-4/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 17.12.2004)’.
    6. Obiter dictum: a decisão de inadmissão do processamento do apelo nobre, ainda que tivesse sido objurgada na via recursal adequada, não comportaria reforma, porquanto ausente impugnação específica do fundamento atinente à incidência da Súmula n. 24/TSE, a atrair o óbice processual da Súmula n. 26/TSE.
    III. DA CONCLUSÃO
    7. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (págs. 11-12 do documento eletrônico 490). 
    No RE interposto por Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza e outro(a/s), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da mesma Carta (págs. 217-250 do documento eletrônico 490). 
    Por sua vez, no RE interposto por Jorge Ribeiro Rangel, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, suscitou-se violação do art. 5°, LIV e LV, e 93, IX, da mesma Carta. 
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei). 
    Ainda que superado esses óbices, observo que o acórdão recorrido decidiu manter a sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código Eleitoral e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo, na espécie, a Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, menciono as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a pronúncia do recorrente com fundamento na legislação material e processual penal, aplicada à espécie. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.122.140-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.026.689-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 804.388-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator